Tribunal: TJSP
Processo: 1014313-28.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕE DE TRÂNSITO E AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Alienação de veículos automotores. Responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas multas de trânsito até a comunicação da transferência aos órgãos públicos. Apresentação de provas que evidenciam a ocorrência da

Ementa:
CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PONTUAÇÃO POR INFRAÇÕE DE TRÂNSITO E AFASTAMENTO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Alienação de veículos automotores. Responsabilidade solidária do antigo proprietário pelas multas de trânsito até a comunicação da transferência aos órgãos públicos. Apresentação de provas que evidenciam a ocorrência da alienação em data anterior à lavratura das multas. Ocorrência. Mitigação na rigidez do disposto no Art. 134 do CTB. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade do adquirente pelas multas e respectivos pontos a serem anotados no prontuário do condutor. Sentença que julgou improcedente o pedido. Modificação. Necessidade. Pedido julgado procedente.
Recurso provido.